Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708605-96.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA NO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura decisão surpresa se oportunizado à parte manifestar-se sobre o fundamento utilizado para extinção do feito, em conformidade com o art. 10, do CPC. 2. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Excepcionalmente, o caput do art. 104 do CPC, dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”, conforme disciplina o § 1o do citado artigo. 4. Devidamente intimada, cabe à parte suprir os vícios apontados na determinação de emenda à inicial. 5. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ativo, o descumprimento do comando de regularização da representação processual enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.013, § 1o, e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que as questões de ordem pública, como a legitimidade ativa, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Asseveram que a ocorrência das preclusões fica protraída para a fase do recurso de apelação; b) artigo 105, § 4o, do CPC, ao argumento de que o Sindicato possui legitimidade para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; e c) artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende que o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado e, nesse sentido, inclusive pelo Sindicato, ora recorrente. Suscitam, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados do STF e da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos artigos 8o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à legitimidade dos Sindicatos. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários na fase recursal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 105, § 4o, do CPC, e 81 do CDC, bem como aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, os dissensos jurisprudenciais foram demonstrados, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extremo, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 19/4/2023). Por fim, em relação ao pleito, em contrarrazões, de arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027